Tribunal: TJES
Processo: 5009486-43.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009486-43.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ADRIANA BERTHOLINE SATHLER ELIAS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 6.773/2022. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA ANÁLISE E REGULAMENTAÇÃO PROCEDIMENTAL. MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado Nº: 5009486-43.2025.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: ADRIANA BERTHOLINE SATHLER ELIAS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A controvérsia consiste em definir o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão por titulação de servidora do magistério público municipal, regida pela Lei Municipal nº 6.773/2022. O município recorrente defende que a concessão dependia de regulamentação posterior, editada apenas em agosto de 2024, razão pela qual não seria devido o pagamento retroativo à data do requerimento administrativo.

3 - O direito ao incremento remuneratório decorrente de evolução funcional retroage à data em que o servidor protocolou o pedido administrativo, uma vez comprovada a titulação exigida. O cumprimento dos requisitos legais incorpora o direito ao patrimônio jurídico do servidor, de modo que a pendência de regulamentação procedimental ou de edital pela Comissão de Desenvolvimento Funcional constitui mora exclusiva da administrativa pública, sendo inadmissível utilizá-la como pretexto para postergar efeitos financeiros legítimos.

4 - No caso em apreço, restou demonstrado que a servidora preenchia os requisitos e protocolou o seu pedido de mudança de nível em 29/08/2023, vindo a obter a resposta administrativa somente em 16/10/2024. A injustificada demora superior a um ano viola frontalmente os princípios constitucionais da legalidade, da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), não possuindo o condão de deslocar o termo inicial dos efeitos financeiros para a data da publicação de edital de
Progressões e Promoção
. A propósito: “ [...]
Os efeitos financeiros do direito à progressão funcional de servidor público devem ser computados a partir do requerimento administrativo, tendo o ato publicado natureza meramente declaratória. Precedentes do STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000424-50.2019 .8.08.0043, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)”

5 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)